Tribunal: TJDFT
Processo: 0748881-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748881-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: E. J. G. L. RECORRIDAS: G.C. L., L. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: S. O. C. L. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, que não conheceu do agravo instrumento ante a sua manifesta inadmissibilidade. O recorrente alega vilipêndio ao artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando que não existe nenhuma hipótese de o valor demandado ser adimplido, tornando-se a medida completamente inócua, além de inexistir contemporaneidade do débito perseguido que justifique a medida extrema de encarceramento. Aduz que uma das recorridas sequer possui mais o direito ao recebimento da prestação alimentícia, porquanto a obrigação foi extinta por sentença proferida em 9/1/2024, nos autos 0756498- 55.2023.8.07.0016. Na petição de ID. 55411976, a recorrida G. C. L. requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a condenação do insurgente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o recorrente se insurge contra decisão unipessoal.A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “não se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.271.071/SC (relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20/4/2023). Dessa forma, “‘não é possível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas na hipótese de recurso especial interposto em face de decisão unipessoal. Isso porque, nessa situação, observa-se a ocorrência de erro grosseiro, pois não existe nenhuma dúvida quanto ao cabimento do recurso especial o qual somente é cabível contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal’ (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.134.942/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/9/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2.452.726/MT (Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida G. C. L. sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016